Tribunal: TJPA
Processo: 0803777-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803777-22.2021.8.14.0401

APELANTE: WILLER DE SOUZA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente (30 trouxinhas de maconha embaladas e fracionadas em papelotes),
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
.

N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. Improvimento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou Willer de Souza Vieira, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 16 de março de 2021, por volta das 17h, policiais militares que realizavam rondas ostensivas pelo Bairro da Cabanagem, prenderam em flagrante o ora denunciado com 30 (trinta) embrulhos pequenos, confeccionados em pedaços de plástico incolor, contendo erva seca prensada, totalizando 11,4 g da droga popularmente conhecida como “maconha”
(ID 5997897).

A denúncia foi recebida em 12.05.2021, o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pugna em suas razões pela absolvição ante a insuficiência de provas (ID 997984).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 5997990).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 6305744).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Penal.

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovada através do pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo (ID n° 5997925), bem como, pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença):

testemunha de acusação WILLER DE SOUZA VIEIRA relatou que estava fazendo policiamento e o réu, que estava no canto da rua, quando avistou a viatura tentou fugir e tentou entrar em um portão ao lado de uma residência, mas este portão estava fechado. Que foi lá e abriu’, e juntou,
sendo que ele mesmo que encontrou as drogas
. Que apareceu o pai do réu e que este já tinha mandado o denunciado parar com isso, pois ele já tinha feito isso antes. Que os fatos ocorreram na Passagem São Raimundo, no Bairro da Cabanagem. Que o réu já tinha sido preso antes por entorpecentes. (negritei).

testemunha de acusação RONALD DOS SANTOS LISBOA relatou que estava realizando ronda pelo Bairro da Cabanagem, quando
o acusado avistou a viatura e passou a tentar empreender fuga, tendo entrado em um imóvel para tentar se desfazer do material entorpecente
. Disse que o réu disse para eles que a droga era do irmão dele. Disse que a droga estava em um saco plástico. (negritei).

testemunha de acusação WAGNER FERREIRA MARTINS declarou em juízo que estavam em ronda pelo bairro e avistaram o denunciado com atitude suspeita,
tentando se evadir do local. Que alcançaram ele e perceberam que ele tinha jogado algo em uma residência. Disse que encontraram então os entorpecentes. Disse que as drogas estavam em um saco plástico
. (negritei).

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante em Juízo, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora, a defesa alegue que os fatos não aconteceram exatamente como descrito na denúncia, tentando retirar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, não apresenta qualquer prova em sentido contrário, a fim de provar sua inocência.

É importante destacar que a quantidade e natureza de droga apreendida juntamente com as demais circunstâncias em que o réu foi encontrado faz inferir que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes pois se tratava de 30 (trinta) trouxinhas de entorpecentes tipo
maconha
.

Embora o apelante não tenha sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente),
pela quantidade da droga apreendida e pela forma como foi fracionada e embalada.

Ao contrário do que alega a defesa, a guarda da substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, já se configura como crime.

O artigo 33 da Lei de Drogas contempla múltipla tipificação de condutas delituosas, bastando a execução de um dos verbos nucleares para caracterizar o delito, não sendo exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de
drogas
imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo. 2. Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA – AP
0000977-10.2012.8.14.0065
– 2ª Turma - Rel. Milton Nobre, j. em 10/12/2019.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, conheço
nego
provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2021